Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL.I PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA EM OUTROS AUTOS NO HOSPITAL DA RECORRENTE. INSCRIÇÃO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELO HOSPITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou a retirar o nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) e a pagar ao Autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação, por dano moral.
2. Em face da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, em face do provimento jurisdicional almejado. Assim, se a parte autora/recorrida alegou que teve o seu nome indevidamente negativado, a análise dos fatos e provas constantes dos autos faz incursão ao mérito, a ser oportunamente verificado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o presente recurso cinge-se à análise da negativa de cobertura do plano de saúde, o que autorizaria, em tese, a cobrança e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito do nome do recorrido; imprescinde da análise do processo, 2017.01.1.005302-8, em que o recorrente figurou, desde 27.03.2017, como terceiro interessado. A ação foi ajuizada, entre outros, pelo recorrido contra a Sul América Companhia de Seguro, a fim de que fosse autorizada a cobertura pelo plano de saúde da manutenção no Hospital Sírio Libanês, e a realização de todos os procedimentos necessários para tratamento de sua filha, porquanto era o hospital indicado para tratamento da doença osteopetrose maligna, mas nao fazia parte da rede de credenciados do plano de saude contratado.
4. No processo epigrafado, foi deferida antecipação de tutela e determinado à seguradora que procedesse à imediata cobertura de todos os procedimentos necessários para tratamento e restabelecimento da saúde da criança, o que incluiu exames, cirurgias e até mesmo transplantes, caso fossem necessários, com entrega de cópia ao patrono dos genitores para que pudessem apresentar ao Sírio Libanês, em 29.01.2017, ID 8372704. Na decisão de ID 8372767, fl.166, foi determinado que a Sul América, no prazo de 24 horas, disponibilizasse à autora os medicamentos necessários ao seu tratamento, sendo oficiado ao Hospital Sírio Libanês para ciência da decisão. Em 27.03.2017, o Hospital Sírio Libanês requereu a juntada dos atos constitutivos e demais documentos necessários para a regularização da representação processual, ID 8372778, fl. 177, nos autos em referência. Por fim, a sentença, determinou que a Sul América arcasse integralmente com todos os procedimentos necessários para o tratamento da filha do recorrido e a condenou ao reembolso integral dos valores já pagos pela parte autora no referido tratamento, sentença de 06.12.2018, ID 8372997, a qual foi mantida em grau recursal. O réu/recorrente, terceiro interessado naqueles autos, foi intimado, por meio do seu patrono, da sentença, com a publicação no DJE, fl.555, ID 8372999, no dia 10.12.2018. Assim, o recorrente foi atingido pelos efeitos reflexos da sentença, em razão do elo de conexidade com a relação controvertida, não obstante a relação autônoma entre o autor daquela ação e a seguradora Sul América.
5. Portanto, ao negativar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em 13.04.2017, o recorrente já tinha ciência da ação, e mais, tinha ciência da decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a Sul américa arcasse com todos os custos do tratamento no hospital da recorrente, inclusive exames, mantendo, a míngua dessa decisão e da própria sentença naqueles autos, o nome do autor negativado, tendo sido determinado, no presente, a retirada do nome do autor/recorrido do cadastro de proteção ao crédito, em 05.02.2020.
6. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente negativação, o que, por si só, constitui o fato gerador do dano moral in re ipsa. Na fixação do quantum, deve-se, pois, manter o valor razoavelmente fixado (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.